Tribunal: TJDFT
Processo: 0721713-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) RECONHECIMENTO DE CONDIÇÃO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA PARA FINS LEGAIS.
1. O caso trata de um servidor público com Transtorno do Espectro Autista (TEA) que busca o reconhecimento de sua condição de pessoa com deficiência para fins legais.
2. A legislação brasileira, em especial a Lei no 12.764/2012, reconhece o Transtorno do Espectro Autista (TEA) como deficiência para todos os efeitos legais.
3. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDF) tem jurisprudência pacífica no sentido de reconhecer o indivíduo com Transtorno do Espectro Autista (TEA) como pessoa com deficiência, garantindo-lhes os mesmos direitos e prerrogativas legais.
4. Agravo de instrumento provido.